Tribunal: TJPA
Processo: 0000857-71.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000857-71.2017.8.14.0006

APELANTE: GRISSIA NAIARA DOS SANTOS CORREA

APELADO: ALINE INGRID OLIVEIRA DOS SANTOS, M. B. O. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MANOBRA IMPRUDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL A FILHO MENOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de pensão mensal ao filho menor da vítima, no valor correspondente a 1/3 da remuneração líquida do falecido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em quatrocentos salários mínimos para cada autor, em razão de acidente de trânsito que ocasionou o óbito do companheiro da primeira autora e pai do segundo autor. A apelante sustenta ausência de culpa, requer a redução da pensão e do quantum indenizatório, bem como a dedução de valores a título de DPVAT e verbas trabalhistas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada a responsabilidade civil da apelante pelo acidente de trânsito; (ii) estabelecer se o valor da pensão mensal fixado ao filho menor comporta redução ou abatimento; (iii) determinar se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais mostra-se exorbitante a ponto de justificar sua redução.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos de policiais dotados de fé pública, aliada às declarações da própria demandada na fase policial, demonstra que a apelante ingeriu bebida alcoólica, realizou manobra de ultrapassagem mal calculada e agiu com imprudência, configurando culpa pelo evento danoso.

4. A evasão do local do acidente sem prestação de socorro reforça a gravidade da conduta e evidencia comportamento reprovável apto a fundamentar a responsabilização civil.

5. A dependência econômica do filho menor é presumida, e a fixação da pensão em 1/3 da remuneração líquida da vítima alinha-se à jurisprudência consolidada, inexistindo fundamento para a redução pretendida.

6. A revisão do valor da indenização por danos morais somente se admite em hipóteses excepcionais de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. A jurisprudência do STJ considera razoáveis indenizações entre 300 e 500 salários mínimos em casos de óbito decorrente de acidente de trânsito, especialmente quando presentes circunstâncias como embriaguez e omissão de socorro.

8. O valor fixado em quatrocentos salários mínimos para cada autor situa-se dentro da faixa admitida pela jurisprudência superior e guarda proporcionalidade com a gravidade concreta do fato, não configurando enriquecimento sem causa.

9. A alegada hipossuficiência econômica da ofensora não constitui critério determinante para redução da indenização por morte, sob pena de relativizar a tutela do bem jurídico vida.

10. A dedução de valores eventualmente recebidos a título de seguro DPVAT exige comprovação específica, inexistente nos autos, não sendo cabível abatimento automático.

IV.

DISPOSITIVO

11. Recurso improvido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.120.105/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GRISSIA NAIARA DOS SANTOS CORREA em face da sentença proferida pelo Juízo da 03ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ALINE INGRID OLIVEIRA DOS SANTOS e M. B. O. S., julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na origem, os autores pleitearam indenização em razão de acidente de trânsito que ocasionou o falecimento do companheiro da primeira autora e pai do segundo autor, atribuindo à ré a responsabilidade pelo evento danoso.

Sobreveio sentença que reconheceu a culpa da demandada e a condenou: (i) ao pagamento de pensão mensal ao segundo autor no valor de R$ 674,12, atualizada nos termos fixados, até a implementação das condições estabelecidas na decisão; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no equivalente a quatrocentos salários mínimos para cada um dos autores; e (iii) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma delineada no julgado.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento da apelação, bem como requerendo a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal. No mérito, a apelante defende, em síntese, que a sentença teria supervalorizado a prova oral produzida pelos autores, especialmente os depoimentos das testemunhas policiais, atribuindo-lhes peso excessivo em detrimento de seu próprio depoimento e das testemunhas por ela arroladas. Alega ausência de comprovação inequívoca de culpa, afirmando que trafegava regularmente e que não teve consciência da gravidade do ocorrido no momento do impacto.

Sustenta, ainda, que o valor fixado a título de indenização por danos morais, correspondente a quatrocentos salários mínimos para cada autor, revela-se exorbitante e desproporcional, devendo ser reduzido com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante de sua alegada hipossuficiência econômica.

No tocante à pensão mensal, pugna pela redução do valor arbitrado, sugerindo a fixação no montante máximo de R$ 337,06, bem como requer a dedução de valores eventualmente recebidos a título de seguro DPVAT e verbas oriundas da Justiça do Trabalho.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução significativa dos valores fixados.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados (ID 16668293), nas quais defendem a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público manifestou-se por meio de parecer (ID 20606250), opinando nos termos ali consignados.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se merece reforma a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da apelante pelo acidente de trânsito que resultou no óbito do companheiro da primeira autora e pai do segundo autor, condenando-a ao pagamento de pensão mensal ao filho menor e de indenização por danos morais no equivalente a quatrocentos salários mínimos para cada um dos autores.

Inicialmente, no que concerne à responsabilidade civil, não assiste razão à apelante.

A sentença examinou detidamente o conjunto probatório, especialmente os depoimentos das testemunhas policiais, dotados de fé pública, além das declarações prestadas pela própria demandada na fase policial, nas quais admitiu a ingestão de bebida alcoólica e a realização de manobra de ultrapassagem mal calculada. Soma-se a isso o fato de ter deixado o local do acidente sem prestar socorro, circunstância que reforça a gravidade da conduta.

A pretensão recursal, nesse ponto, limita-se a rediscutir matéria fática e probatória já devidamente analisada pelo Juízo a quo, inexistindo elemento novo apto a infirmar a conclusão acerca da culpa na modalidade imprudência. Assim, mantém-se o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante.

No tocante à pensão mensal fixada em favor do segundo autor, também não merece reparo a sentença. Restou comprovado que a vítima exercia atividade remunerada e contribuía para o sustento do núcleo familiar, sendo presumida a dependência econômica do filho menor. A fixação do pensionamento em 1/3 da remuneração líquida da vítima revela-se adequada e alinhada à jurisprudência consolidada, inexistindo fundamento para a redução pretendida.

A controvérsia central reside, portanto, no quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

A apelante sustenta a exorbitância do valor arbitrado (equivalente a quatrocentos salários mínimos para cada autor) e requer sua redução drástica, inclusive para o patamar de 12 (doze) salários mínimos.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor fixado a título de danos morais apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada manifesta exorbitância ou irrisoriedade, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, colhe-se recente precedente paradigmático:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto por autora contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que reduziu o valor da indenização por danos morais pela morte de seu filho em acidente de trânsito, de R$ 100.000,00 para R$ 25.000,00, sob o fundamento de que o montante original estaria acima dos parâmetros jurisprudenciais e que a atualização monetária tornaria o valor excessivo.

2. A autora alegou que o valor fixado pelo Tribunal de origem é irrisório e desproporcional à gravidade do dano, considerando que o acidente foi causado por conduta gravemente culposa do réu, que invadiu a pista contrária, sob suposta embriaguez, causando o óbito do filho da recorrente, de 22 anos, e omitindo socorro.

3. A sentença de primeiro grau havia fixado a indenização por danos morais em R$ 100.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.

4. O acórdão recorrido minorou o valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00, acrescido de juros na forma da sentença e exclusivamente da Taxa Selic após a publicação da decisão.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 25.000,00 fixado pelo Tribunal de origem a título de indenização por danos morais pela morte do filho da recorrente é irrisório e desproporcional, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

6.
O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando verificada a exorbitância ou a irrisoriedade do montante arbitrado, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como razoável e proporcional a fixação de indenização por dano moral decorrente de óbito em montantes equivalentes, em regra, a 300 a 500 salários mínimos.

8. No caso concreto, o valor de R$ 25.000,00 fixado pelo Tribunal de origem demonstra-se irrisório e desarrazoado, considerando a gravidade da conduta do réu, que causou o óbito do filho da recorrente ao invadir a pista contrária, sob suposta embriaguez e omitindo socorro.

9. A majoração do quantum indenizatório para R$ 300.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter coercitivo e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 300.000,00, mantendo os consectários da mora e a sucumbência nos moldes definidos nas instâncias ordinárias. (REsp n. 2.120.105/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITOPROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 98 DO STJ. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FALECIMENTO.DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. (...) 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, em que ocorreu o falecimento de pessoa, em decorrência de acidente de trânsito, sem concorrência de culpas no evento danoso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago à viúva e aos dois filhos, mostra-se irrisório, impondo-se sua revisão
. Danos morais majorados para R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil (...)
6. Agravo interno a que se dá provimento, parareais). Precedentes. conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento." (AgInt no Relator Ministro, QUARTAAREsp n. 2.722.547/AL, RAUL ARAÚJO TURMA, julgado em DJEN de - destaquei)24/2/2025, 27/2/2025)

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ÓBITO DO PAI DOS RECORRIDOS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de compensação por danos morais, quando arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em hipóteses de falha na prestação de serviço médico, esta Corte Superior tem arbitrado, em regra, valores entre 300 e 500 salários mínimos, quando ocorre a morte de familiar
. 2. No caso concreto, os problemas decorrentes da falha na prestação do serviço hospitalar, por parte do réu, levaram o pai dos agravados a óbito. Isso, porque, de acordo com a perícia, não era possível a alta médica em paciente que padecia de miocardiopatia hipertensiva e pneumonia, em gravíssimo estado. Com o quadro apresentado, ainda de acordo com a perícia médica, o paciente deveria ter sido imediatamente internado em UTI, de modo que a percepção da alta o levou a óbito, por disfunção de múltiplos órgãos e choque misto. 3. Não se afigura exorbitante, portanto, o montante fixado por danos morais, no total de R$ 286.200,00 (duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais), em favor dos filhos, ora agravados. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,AREsp n. 2.553.057/SP, julgado em DJe de - destaquei)21/10/2024, 4/11/2024)

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COM OS CUIDADOS DISPENSADOS À CRIANÇA. RESPONSABILIDADE. MÉDICO CREDENCIADO. PRECEDENTES. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ainda, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser razoável a fixação do valor indenizatório relativo ao evento danoso morte, no importe entre 300 e 500 salários mínimos, para cada legitimado. hipótese, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para os autores, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto
, em que houve a morte do filho deles, com apenas 2 anos de idade, em decorrência de negligência e imperícia dos médicos conveniados, na conduta do tratamento da criança. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no Relator Ministro AREsp n. 2.327.835/SP, QUARTA TURMA, julgado em DJe de -RAUL ARAÚJO 1/7/2024, 2/8/2024)
grifos

No referido julgado, a Corte Superior majorou a indenização para R$ 300.000,00 ao entender que o montante anteriormente fixado era desproporcional à gravidade da conduta, que envolveu invasão de pista contrária, suposta embriaguez e omissão de socorro, circunstâncias que guardam notória similitude com o caso ora em exame.

No presente feito, restou demonstrado que a apelante conduzia veículo após ingestão de bebida alcoólica, realizou manobra imprudente e, após o impacto, evadiu-se do local, deixando de prestar imediato socorro à vítima, que ainda se encontrava com vida. A gravidade da conduta é evidente.

A perda de um companheiro e de um pai não é passível de mensuração econômica exata. Todavia, o arbitramento deve atender aos vetores da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da culpa e o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

À luz da orientação do STJ, que reputa razoáveis valores situados entre 300 e 500 salários mínimos em hipóteses de óbito por acidente de trânsito, verifica-se que o patamar fixado na sentença (400 salários mínimos para cada autor) insere-se dentro da faixa admitida pela jurisprudência superior.

Não se trata de valor irrisório, tampouco se mostra manifestamente exorbitante à luz da gravidade concreta do fato, consubstanciado na morte causada por conduta imprudente associada à ingestão de álcool e omissão de socorro.

Ressalte-se, ainda, que a alegada hipossuficiência da apelante não constitui critério determinante para redução da indenização, sob pena de se admitir que a vida humana tenha valor variável conforme a capacidade econômica do ofensor, entendimento que não encontra respaldo na Constituição Federal nem na jurisprudência consolidada.

Também não há falar em dedução automática de valores eventualmente recebidos a título de seguro DPVAT, pois tal matéria demanda comprovação específica e observância da disciplina própria, inexistindo nos autos demonstração concreta apta a ensejar abatimento imediato.

Dessa forma, não evidenciada exorbitância ou desproporção manifesta, impõe-se a manutenção integral do quantum fixado na sentença.

Por fim, mantida a condenação principal, permanecem inalterados os honorários advocatícios fixados na origem.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 11/06/2026